Tribunal: STF
Processo: RE 1288169
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Roberth Gabriel Nobre Lopes interpõe recurso extraordinário, com fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. CIRURGIA OU ARTROSCOPIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RELATÓRIO DE INAPTIDÃO. LIMITAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO OFICIAL. PROCESSO REMETIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LAUDO OFICIAL QUE PREVALECE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    No caso em tela, o Tribunal de origem, após detida análise das provas dos autos, reconheceu a legalidade e regularidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto para prosseguir nas demais fases do concurso, destacando-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 
    “Tem-se que o recorrente concorreu para vaga de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, EDITAL DRH/CRS Nº10/2015, e foi aprovado nas primeiras fases do certame; contudo reprovado na etapa referente ao Exame Clínico/Antropométrico, por possuir cirurgia ou artroscopia de grande articulação, o que, segundo a perícia médica oficial, o impossibilitaria de realizar atividades militares, segundo relatório médico constante no evento 1. 
    Ocorre que o autor juntou aos autos laudo médico particular, no qual consta relatório subscrito por médico especialista devidamente registrado no CRM, atestando que não apresenta limitações no membro operado, o qual apresenta força, reflexos e estabilidade dentro da normalidade, encontrando-se o paciente reabilitado e apto à realização de atividades físicas. 
    Ante a existência de discordância entre o laudo médico oficial e o laudo médico particular juntado aos autos, este juízo vem entendo pela necessidade de realização de prova pericial, para que se possa averiguar se de fato há algum impedimento para o exercício da função – entrementes, os autos vieram remetidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais – razão pela qual é necessária a análise do mérito recursal. 
    Tenho que a prova dos autos não conforta o pleito autoral, de modo que deve ser preservada a discricionariedade da atuação da administração pública, somente cabendo ao judiciário discutir e analisar caso haja eventual ilegalidade apontada – o que não ocorreu no caso dos autos. 
    Decerto que o atestado médico trazido pelo recorrido e produzido unilateralmente apoia o pleito contido na peça vestibular. Entrementes, o ato administrativo que embasou a exclusão do recorrente dos quadros do certame para Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais está lastreado no Relatório de Inaptidão assinado por médico da especialidade de clínica médica, o qual tomou por fator incapacitante para o exercício do cargo por possuir o candidato histórico de “artroscopia em joelho e portanto incompatível com o pleno exercício do serviço policial militar devido às possíveis limitações funcionais da articulação, além dos riscos de gonartrose.”.
    Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 37, incisos I e II, o procedimento adequado ao provimento inicial dos cargos públicos. 
    Além disso, o art. 39 da Constituição possibilita à lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Desta forma, resta estabelecido que o indivíduo que pretenda ocupar o cargo na polícia militar deve atender aos requisitos legais estabelecidos como imprescindíveis ao desempenho de atividades inerentes à promoção da segurança pública, refletindo o princípio do interesse público que permeia o referido concurso. 
    Nesse tocante, a Lei 5.301/69, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, determina: 
    Art. 5º O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos: (...) VIII - ser aprovado em avaliação psicológica; IX - ter sanidade física e mental; 
    Conforme previsto no edital, o candidato seria submetido a exames médicos a fim de atestar suas condições físicas compatíveis com as atividades da Polícia Militar, exames estes realizados de forma objetiva e padronizada, nos termos da normatização própria. 
    Assim, tendo em vista que os exames estão expressamente previstos pela legislação e pelo edital, não verifico qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no ato de exclusão do autor do certame, considerando ser o edital a lei do concurso. 
    Nesse sentido, a Administração Pública agiu sob a égide dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, que lhe impõem o cumprimento às normas e condições do edital. Ressalte-se que existência de laudos confeccionados por médicos particulares, não se prestam à desconstituição do laudo produzido no certame, uma vez que o laudo ratificado pela Administração Pública possui presunção de legitimidade, o que passa a impedir a desconstituição de seus termos por um exame particular, por isso que inexistente a probabilidade do direito do agravado para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.”
    Dessa forma, é certo que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que regularam o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 843.888/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REGRAS DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, CAPUT, DA MAGNA CARTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 280 E 454. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2013. A pretensão do agravante encontra óbice nas Súmulas 280 e 454 do STF, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, o exame de cláusulas do edital de concurso público e de normas de direito local. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 808.309/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Miopia. Possibilidade de correção mediante cirurgia. 3. Necessidade do reexame do conjunto fáticoprobatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razoabilidade da exigência. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 949.139/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/5/2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PUBLICIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. A questão relativa aos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, da Constituição não foi ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 640.623/RR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 13/6/12).
    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática em caso análogo ao dos autos: RE nº 1.290.411/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/12/2020. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente